Tribunal: STF
Processo: AP 2378
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de VANDERSON ALVES NUNES   em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória ao denunciado, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Execução do seu domicílio:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

Encerrada a instrução e intimadas as partes, apenas a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 102).
A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas do Estado de Mato Grosso noticiou o descumprimento das medidas cautelares impostas a VANDERSON ALVES NUNES, caracterizado por por um episódio de perda de sinal GPRS e GPS e um de perda de sinal de GPRS (eDoc. 167).
Intimada, a defesa informou que o monitorado cumpre fielmente as medidas cautelares impostas e apresentou vídeo da tornozeleira emitindo alerta, mesmo estando em sua residência (eDoc. 180). Além disso, registrou que (eDocs. 176-178):

“as ocorrências não configuram evasão, fuga ou violação das medidas cautelares, tratando-se, ao revés, de intercorrências técnicas, amplamente conhecidas e inerentes ao funcionamento do sistema de monitoramento eletrônico, especialmente em razão de: 
• oscilações de sinal de GPS e GPRS; 
• falhas momentâneas de cobertura de rede; 
• permanência do monitorado em ambientes fechados. 
Importante destacar que não há qualquer registro de saída da comarca, deslocamento indevido ou rompimento do equipamento, tampouco comunicação de descumprimento material das cautelares impostas.”


É o breve relato. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do estado de Mato Grosso, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive para presentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de declaração de ausência de Defesa e nomeação da Defensoria Pública da União
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente